Tribunal: TJBA
Processo: 0000709-95.2013.8.05.0056
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000709-95.2013.8.05.0056 – Comarca de Chorrochó /BA Recorrente: Ademir Barbosa da Silva Defensor Dativo: Dr. Paulo José de Menezes (OAB/BA 10.850) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leonardo de Almeida Bitencourt Origem: Vara Criminal da Comarca de Chorrochó Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO conselho de sentença APRECIAR A TESE DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ademir Barbosa da Silva, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, respondendo o Recorrente em liberdade. Digno de registro que o presente feito foi desmembrado da Ação Penal de nº 0000532-34.2013.805.0056, posto que, em um primeiro momento, o denunciado Ademir Barbosa da Silva não foi localizado para citação pessoal, tendo o processo principal sido arquivado após a impronúncia do corréu Euclides Nascimento de Freitas (id. 90898219, p. 38-39). II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 90898015), in verbis, que: “[...] na noite do dia 25 de agosto de 2013, por volta de 02h00min, próximo ao Bar da Teda, Rodelas/BA, os denunciados, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios, praticaram conduta típica de HOMICÍDIO E QUALIFICADO, em face da vítima VALMIR JERÔNIMO DA SILVA. Segundo informam estes autos, no dia 24 de agosto de 2013, a vítima e sua companheira foram ao Bar O Casarão a fim de divertirem-se, onde também se encontravam os denunciados, que eram supostos ‘amigos’ da vítima. De acordo com os autos, em determinado momento da noite, o denunciado ADEMIR e a vítima entraram em atrito e brigaram, sendo separados por populares que lá se encontravam. Consta que, por volta de 02H00min, ambos, vítima e sua companheira, ao deixar o supracitado bar em direção à sua residência, foram abordados pelos denunciados, sendo que EUCLIDES segurou a vítima e ADEMIR desferiu contra ela os golpes de arma branca, que causaram as lesões graves constantes no Exame Tanatoscópico às fls. 06-07, lesões estas que causaram o óbito da vítima. Diligências investigatórias levaram à autoria dos denunciados, contra quem foram expedidos mandados de prisão preventiva (fls. 37- 38). Interrogado na fase inquisitorial, o denunciado EUCLIDES negou as imputações contra si atribuídas. ADEMIR, por sua vez, confessou-as [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Recorrente pela absolvição sumária do Denunciado, sob o argumento de que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. IV – Preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do Recurso em Sentido Estrito. Em que pese o requerimento ministerial de não conhecimento da peça defensiva, não se constata a apontada ausência de dialeticidade recursal; ainda que a redação seja sucinta, é possível extrair, com clareza, a pretensão de absolvição sumária, sob o argumento de que o Recorrente agiu em legítima defesa. V – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na hipótese sob exame, a tese defensiva, concernente à absolvição sumária, em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser acolhida. Nos termos do art. 25, do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida discriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VII – In casu, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o exame tanatoscópico (id. 90898017, p. 7-8), a declaração de óbito (id. 90898017, p. 9-10), a confissão extrajudicial do Recorrente (id. 90898017, p. 18-19), e a prova oral colhida em sede inquisitorial e na fase instrutória, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VIII – Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, sustentando ter agido em legítima defesa. Observa-se, a partir da oitiva do acusado, em juízo, e dos depoimentos transcritos na decisão de pronúncia, que malgrado a Defesa sustente que o Denunciado estava em situação de iminente perigo – uma vez que, conforme aduzido em seu interrogatório judicial, a vítima e sua companheira estavam de tocaia, com um pedaço de madeira e um punhal –, tendo este agido para repelir injusta agressão, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, coexistindo versões diversas – considerando que, segundo as testemunhas ouvidas em sede judicial, o ofendido teria sido surpreendido pelo Recorrente, que o teria esfaqueado diversas vezes na barriga (região vital) –, persistindo, assim, incertezas acerca do uso moderado dos meios necessários para se defender. IX – Constata-se, portanto, que elementos probatórios coligidos aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o réu agiu em legítima defesa. Como cediço, para que se admita a absolvição sumária do agente, nesta fase processual, a prova dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não ser o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. X – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. XI – Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XIII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000709-95.2013.8.05.0056, provenientes da Comarca de Chorrochó /BA, em que figuram, como Recorrente, Ademir Barbosa da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.